Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-63.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006308-63.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 999.915.001-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a invalidade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC por ausência de comprovação da anuência esclarecida da consumidora, determinando a conversão da avença em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e compensação de valores. A sentença afastou a condenação por danos morais e determinou eventual restituição simples, ante a inexistência de má-fé. O banco recorreu sustentando a regularidade da contratação e insurgindo-se quanto a dano moral, repetição do indébito em dobro e compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto às matérias de dano moral, repetição do indébito e compensação, já apreciadas nos exatos termos pretendidos pelo recorrente; (ii) saber se restou comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado com RMC, com observância do dever de informação, ou se correta a conversão para empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste interesse recursal quanto às teses relativas à inexistência de dano moral, à restituição simples e à compensação, pois a sentença acolheu tais fundamentos, revelando ausência de utilidade do recurso nesses pontos.

5. Em ação declaratória de inexistência de débito, compete ao credor comprovar a existência e regularidade da relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando se discute fato negativo.

6. A juntada de comprovantes de transferência de valores não supre a necessidade de apresentação do instrumento contratual apto a demonstrar a contratação específica de cartão de crédito consignado com RMC, tampouco comprova o cumprimento do dever de informação clara e adequada previsto no CDC.

7. Nas operações de RMC, exige-se demonstração inequívoca de que o consumidor tinha ciência da natureza do produto, da sistemática de amortização mediante pagamento mínimo da fatura, da incidência de encargos e da forma de liquidação do débito, sob pena de vício de consentimento.

8. Ausente o contrato e elementos idôneos que evidenciem ciência informada da consumidora, correta a conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, preservando-se a recomposição patrimonial na forma fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. Carece de interesse recursal a parte que impugna capítulo da sentença que já acolheu integralmente sua pretensão. 2. A ausência de comprovação do instrumento contratual e do cumprimento do dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC autoriza a conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação nº 1001605-98.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16/12/2025; TJMT, Apelação nº 1035134-28.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA
, contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito,
ajuizada por
ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS,
que julgou procedente a pretensão inicial para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado comum.

O Apelante sustenta que a parte autora não desconhecia a modalidade contratada, afirmando tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com previsão de pagamento mínimo mediante desconto em folha, e que a contratação teria sido regularmente formalizada, com informações claras e assinatura no termo de adesão.

Aduz que a Apelada utilizou o cartão para operações, defendendo a inexistência de vício de consentimento e a ausência de conduta ilícita imputável ao banco, razão pela qual entende ser de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Se insurge, ainda, em face do dano moral, aduzindo ausência de prova de lesão extrapatrimonial, e que eventual repetição de indébito não poderia ocorrer em dobro sem demonstração de má-fé.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral; subsidiariamente, requer a exclusão das condenações em danos morais e repetição do indébito em dobro e, ainda, a redução do quantum indenizatório, caso mantida a condenação.

Contrarrazões juntadas nos ID’s 338962384.

O recurso é adequado e o preparo foi recolhido (Id. 339385399).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o BANCO BMG S/A se insurge contra sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito,
ajuizada por
ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS,
julgou procedente a pretensão inicial para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado comum.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...] A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), nos termos do art. 3º, §2º, que abrange expressamente as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias.

A controvérsia central reside na validade do contrato firmado e na eventual existência de vício de consentimento. O autor sustenta que foi induzido a erro ao contratar um RMC quando sua intenção era obter empréstimo consignado tradicional. O banco réu, por sua vez, defende a regularidade do pacto, apresentando gravações telefônicas realizadas entre a instituição financeira e o autor, na qual houve o pacto do Crédito Bancário (Id. 206702304, pg. 06) e comprovante de transferência do valor para a conta bancária do autor (Id. 206702304, pg. 05 e 06).

Nesse contexto, não prospera a pretensão de declarar a nulidade do contrato, pois restou comprovado o recebimento dos valores pelo autor em sua conta corrente (Agência 527, Conta nº 1965-7), não havendo controvérsia quanto à efetiva disponibilização do crédito.

Todavia, a validade formal do contrato não impede o reconhecimento de vício de consentimento, quando constatada a ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado. O conjunto probatório revela que o autor foi inserido em operação de crédito de difícil quitação, na qual os descontos incidiam apenas sobre o valor mínimo da fatura, impossibilitando a amortização do principal e perpetuando a dívida.

Essa configuração demonstra onerosidade excessiva e descompasso com a finalidade do contrato esperado pelo consumidor, que buscava, presumivelmente, um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado.

Diante disso, não é razoável presumir que o autor, consumidor em posição de vulnerabilidade técnica e informacional, tivesse plena ciência das peculiaridades do cartão de crédito consignado, modalidade notoriamente mais onerosa que o empréstimo consignado tradicional.

O comportamento do requerido viola o princípio da transparência e o dever de informação, previstos nos arts. 4º e 46 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais o fornecedor deve garantir que o consumidor compreenda de forma clara o conteúdo e as consequências econômicas do contrato.

Restando evidenciado o vício de consentimento e o prejuízo econômico decorrente, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, conforme índices divulgados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Em razão da cobrança indevida, caberá compensação de valores e, se apurado saldo em favor do autor,
a restituição deverá ocorrer de forma simples
, ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manifesta-se nesse sentido, reconhecendo a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor tinha a intenção de contratar empréstimo consignado:

[...]

Ainda,
entende-se que não há dano moral indenizável no caso concreto. Isso porque a parte autora não comprovou prejuízo extrapatrimonial real, caracterizado por efetivo abalo psíquico ou situação vexatória.
A cobrança indevida de valores, ainda que oriunda de vício contratual, não ultrapassa o mero dissabor, inerente às relações de consumo. Assim, embora reconhecida a falha do fornecedor, não há dano moral compensável.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a)
Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado
, aplicando-se a taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação, conforme índices do Banco Central do Brasil;

b)
Condenar a parte requerida à restituição simples dos valores descontados indevidamente
,
a serem apurados em liquidação de sentença
, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c)
Fixar a sucumbência recíproca
, distribuindo-a na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC);

d) Determinar que, após o trânsito em julgado, não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, sejam procedidas as anotações e baixas necessárias, com o consequente arquivamento dos autos; [...]
” (ID 213406485 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se é juridicamente válida a contratação impugnada como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) — e, por consequência, se deve ser afastada a conversão para empréstimo consignado, bem como a restituição simples determinada na sentença.

Pois bem
.

O caso dispensa maiores delongas, de forma que a apelação não merece provimento.

De início, quanto à irresignação do banco recorrente em relação à
não configuração do dano moral
, à
repetição do indébito em dobro
e à
necessidade de compensação
, registro que tais argumentos
carecem de interesse recursal
, porquanto a sentença recorrida expressamente consignou:

“[...] Em razão da cobrança indevida,
caberá compensação de valores e
, se apurado saldo em favor do autor
,
a restituição deverá ocorrer de forma simples
, ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

[...]

Ainda,
entende-se que não há dano moral indenizável no caso concreto
. Isso porque a parte autora não comprovou prejuízo extrapatrimonial real, caracterizado por efetivo abalo psíquico ou situação vexatória. A cobrança indevida de valores, ainda que oriunda de vício contratual, não ultrapassa o mero dissabor, inerente às relações de consumo. Assim, embora reconhecida a falha do fornecedor, não há dano moral compensável. [...]”

Assim, verifica-se, desde a simples leitura dos autos, sem necessidade de conhecimento jurídico aprofundado ou de técnicas avançadas de interpretação, que as pretensões deduzidas pela instituição financeira, ao impugnar os fundamentos da sentença, já haviam sido expressamente apreciadas e atendidas por ocasião do julgamento da ação na origem, de modo que os pedidos ora formulados se limitam a reiterar questões anteriormente analisadas, carecendo de utilidade na presente fase processual.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
das referidas matérias.

No tocante à alegada regularidade da contratação e conhecimento da consumidora acerca da modalidade contratada, entendo que o pleito, igualmente, não prospera.

Como é cediço, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria entende que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica, a comprovação de sua inexistência, tendo em vista que se trata de fato negativo.

É certo que a instituição financeira juntou comprovantes de depósito dos valores em favor da consumidora, circunstância que evidencia a existência de relação jurídica e a disponibilização de numerário – elemento, inclusive,
não negado na narrativa da parte autora
. Todavia, tal prova não se confunde com demonstração de que a consumidora aderiu de forma esclarecida a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), compreendendo sua natureza, dinâmica de amortização, forma de pagamento e impactos econômicos, especialmente quando a prática revela, com frequência, assimetria informacional relevante.

No campo das relações de consumo, o ponto decisivo não é apenas a “existência de contratação”, mas a validade do consentimento à luz do dever de informação e da transparência, pilares do microssistema consumerista.

Em operações que envolvem RMC, a higidez do vínculo exige que o fornecedor evidencie, por documentação idônea, que o consumidor teve ciência inequívoca de que não se tratava de empréstimo consignado tradicional, da existência do cartão de crédito vinculado, que os descontos em folha se refeririam, em regra, ao pagamento mínimo da fatura, com permanência do saldo e incidência de encargos; e, ainda, informações claras da forma pela qual se daria a liquidação do débito.

Nessa perspectiva, incide a regra ordinária do art. 373, II, do CPC, reforçada pela lógica protetiva do CDC, no sentido de que compete à instituição financeira – ré – comprovar a regularidade da contratação e a adequada informação prestada ao consumidor.

Na espécie dos autos, não obstante o requerido tenha alegado a regularidade da contratação, não trouxe aos autos o instrumento contratual que justificasse a cobrança. Logo, tem-se que o Banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria:

“[...] 3. Não obstante a alegação de regularidade da contratação por parte da requerida,
não há nos autos prova robusta que comprove a anuência do autor quanto à contratação do seguro
,
restando configurada a inexigibilidade do débito
. 4. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação. Majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00, diante da repercussão do ato ilícito sobre a verba alimentar do autor. 5. Recurso do autor parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso de réu desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2. A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes”.” (N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (g.n)

Do cotejo dos autos, tem-se que a prova apresentada pela instituição financeira limita-se, essencialmente, aos comprovantes de transferência realizados à consumidora e referências a
links
e registros de ligações mantidas com a parte autora, elementos que, por si sós,
não suprem a falta do contrato e não se qualificam como prova idônea de esclarecimento pleno e transparente acerca da modalidade específica
, sobretudo porque o núcleo do debate é justamente a ciência informada do consumidor.

De mais a mais, o modo de disponibilização dos valores — depósito via TED em conta da consumidora — é operação que, na prática bancária, se revela típica de empréstimo consignado comum, o que torna ainda mais plausível a conclusão de que não houve adequada diferenciação informacional quanto ao produto de cartão consignado com RMC.

Nessa linha, mostra-se correta e proporcional a solução adotada na origem, pois, ao preservar a relação jurídica reconhecida, manteve seus efeitos ao modelo contratual compatível com a dinâmica efetivamente evidenciada nos autos, mediante conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e recomposição patrimonial na forma fixada.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta c. Câmara Julgadora:

“[...] 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidores e instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. 4. Constatada a ausência de informação clara e suficiente acerca da natureza e consequências da contratação de cartão de crédito consignado com RMC, em violação ao art. 6º, III e VIII, do CDC, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de vício de consentimento do consumidor. 5. Demonstrado que o valor foi creditado integralmente por TED, sem uso de cartão para compras ou saques, e ausente prova da entrega de faturas e do cartão físico, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação (junho/2015), conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. [...] (TJMT - N.U 1001605-98.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“[...] 3. Comprovado que a parte autora acreditava contratar empréstimo consignado, tendo recebido o valor contratado por TED, sem utilização do cartão de crédito, evidencia-se vício de consentimento, dada a ausência de informação clara quanto à natureza do contrato. 4. A prática configura falha na prestação do serviço, autorizando a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado divulgada pelo Banco Central, vedada a capitalização mensal. [...]”
(TJMT - N.U 1035134-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Assim, à míngua de elemento capaz de infirmar as razões de decidir do Juízo
a quo,
deve ser mantida a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço parcialmente o recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG AS,
para, na parte conhecida,
LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) em relação ao recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026